Tribunal: STF
Processo: Rcl 76624
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 20.2.2025, por Edison Donizete Benette “em face dos acórdãos proferidos com violação ao enunciado da Súmula Vinculante no. 10, nos Autos da Reclamação Trabalhista no. 1000612-70.2016.5.02.0262, contra os Reclamados abaixo, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas: RECLAMADO: MINISTRO RELATOR BRENO MEDEIROS DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (AUTORIDADE) – TRT 2ª Região” (fl. 1), pelos quais teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Em 24.6.2024, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu:



    “EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE APOSENTADORIA. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA.



    (...) Conforme se verifica, o e. TRT, ao afastar a penhora sobre salários e proventos de aposentadoria percebidos pelo executado, decidiu de forma contrária ao entendimento consolidado no âmbito desta Corte.



    Com efeito, a 5ª Turma desta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que ‘para atos praticados na vigência do CPC de 2015,  é possível a penhora de até 50% dos rendimentos e valores percebidos em função de trabalho, pensão ou aposentadoria para a satisfação de crédito trabalhista’.



    (...) Ante o exposto, conheço do recurso, por ofensa ao art. 100, § 1º, da Constituição Federal, e,no mérito, por consectário lógico, dou-lhe provimento para afastando a vedação de penhora proventos de aposentadoria (observado o limite previsto no art. 529, § 3º, do CPC), restabelecer a decisão de primeiro grau, no aspecto”.



    Contra essa decisão, o reclamante interpôs agravo decidido nos seguinte termos:



    “AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE APOSENTADORIA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que ‘para atos praticados na vigência do CPC de 2015, é possível a penhora de até 50% dos rendimentos e valores percebidos em função de trabalho, pensão ou aposentadoria para asatisfação de crédito trabalhista’. Precedentes. Correta, portanto, a decisão agravada. Por sua vez, no que se refere à alegação do executado de que já possui outros bloqueios em sua aposentadoria, merece parcial provimento o agravo para que seja preservado, pelo menos, o ganho mensal de um salário mínimo ao devedor. Agravo parcialmente provido.



    (...) Dessa forma, editado o ato impugnado sob a égide do Código de Processo Civil de2015, afigura-se lícita a penhora de parcela de natureza salarial, dentro dos parâmetros legais.



    Assim, correta a decisão agravada que afastou a vedação de penhora de proventos de aposentadoria, (observado o limite previsto no art. 529, § 3º, do CPC), restabelecendo adecisão de primeiro grau, no aspecto.



    Por sua vez, no que se refere à alegação do executado de que já possui outros bloqueios em sua aposentadoria, merece parcial provimento o agravo para que seja preservado, pelo menos, o ganho mensal de um salário mínimo ao devedor.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo” (e-doc. 12).



    Contra essa decisão não consta a interposição de recurso até a presente data.



    2. O reclamante alega que “ingressou na ação trabalhista após sentença de desconsideração da personalidade jurídica na fase de execução e teve deferido a manutenção da penhora de 20% do seu provento mensal da aposentadoria. Após o deferimento da penhora da aposentadoria, o Reclamante comunicou ao juízo que foi declarado falido, sendo sua aposentadoria sua única forma de subsistência, porém sem sucesso” (fls. 1-2).



    Afirma que “os acórdãos ora reclamados contrariaram a Constituição Federal, violando garantias constitucionais, como a proteção à dignidade da pessoa humana e da proteção à aposentadoria, afastando a garantia da impenhorabilidade da aposentadoria, e muito embora não tenha declarado expressamente o artigo 833, IV do CPC inconstitucional, afastou sua incidência, razão pela qual, violou norma cogente de garantia de impenhorabilidade da aposentadoria, implicando em violação ao Princípio Constitucional da Fundamentação das Decisões Judiciais e afronta à Súmula Vinculante no. 10” (fls. 4-5).



    Requer a gratuidade de justiça e a suspensão do processo.



    No mérito, pede “seja dado provimento à presente Reclamação Constitucional para que sejam definitivamente cassados os dois acórdãos do TST, decisão que julgou o recurso de revista e decisão que julgou o agravo interno” (fl. 7, grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    No caso em exame, a autoridade reclamada não afastou o Estatuto do Idoso ou outra lei com base em fundamentação constitucional.



     



    8. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual”(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora